Tribunal: TJMT
Processo: 1001868-43.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001868-43.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALI AHMAD EL SMAILI - CPF: 495.518.411-15 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MARIO SERGIO POLIMENI - CPF: 210.079.349-72 (APELADO), AUXILIADORA COSTA POLIMENI (APELADO), MARIA AUXILIADORA COSTA AMORIM - CPF: 161.995.371-49 (APELADO), MOACIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 548.642.408-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BERNARDES FREITAS - CPF: 100.217.318-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NAVROSKI - CPF: 918.775.479-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA MIRANDA FERREIRA - CPF: 798.210.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALI AHMAD EL SMAILI - CPF: 495.518.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEIN VITORIA AMORIM NOVELLi (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação cível. Ação de usucapião especial urbana. Conversão para usucapião extraordinária. Princípio da fungibilidade. Requisitos atendidos. posse mansa, pacífica e ininterrupta. recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião especial urbana, sob o fundamento de que o autor já possuía outro imóvel, circunstância que inviabilizaria a concessão da usucapião na modalidade pleiteada.

2. Durante a tramitação do feito, o autor requereu a conversão da ação para usucapião extraordinária, com fundamento na fungibilidade entre as modalidades de usucapião. O juízo de origem indeferiu o pedido, entendendo tratar-se de alteração do pedido inicia

II. Questão em discussão

3
.
A controvérsia reside em determinar se é admissível a conversão da ação de usucapião especial urbana para usucapião extraordinária, considerando a ausência de incompatibilidade entre os pedidos e a observância dos requisitos legais para a modalidade extraordinária.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência consolidada admite a conversão de modalidades de usucapião pelo princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os requisitos específicos da nova modalidade requerida.

5. A usucapião extraordinária (CC, art. 1.238) exige apenas a posse contínua, mansa, pacífica e sem oposição por pelo menos 15 anos, podendo o prazo ser reduzido para 10 anos quando o imóvel é utilizado para moradia habitual ou realização de atividades produtivas.

6. No caso concreto, restou demonstrada a posse mansa e pacífica do apelante há mais de 20 anos, conforme prova documental e testemunhal, além da ausência de oposição dos réus e da Fazenda Pública.

7. O proprietário nunca reivindicou a posse, e a defesa foi realizada exclusivamente por curador especial, indicando desinteresse na titularidade do imóvel.

8. O CPC/2015 (art. 554) confere ao magistrado a prerrogativa de reconhecer a adequação da ação à realidade fática, permitindo a conversão da usucapião para outra modalidade compatível.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer o direito do apelante à usucapião extraordinária do imóvel descrito na inicial.

Tese de julgamento:
1. É admissível a conversão da ação de usucapião especial urbana para usucapião extraordinária quando preenchidos os requisitos da nova modalidade. 2. A usucapião extraordinária não exige a ausência de outro imóvel em nome do possuidor, bastando a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 1.238; CPC/2015, art. 554.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP - AC: 40020837720138260320 SP 4002083-77.2013.8.26.0320, Relator: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 03/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALI AHMAD EL SMAILI em desfavor de sentença proferida pela MMa. Juíza da
3a Vara Cível de Rondonópolis, que nos
autos
da ação de Usucapião Especial Urbana, movida pelo apelante em desfavor de
MARIO SERGIO POLIMENI e AUXILIADORA COSTA POLIMENI, julgou improcedente o pedido do apelante em
obter o reconhecimento da aquisição originária da propriedade sobre a sala térrea comercial n° 02, situada no Edifício Comercial e Residencial D'Lourdes, na Avenida Bandeirantes, Rondonópolis/MT, com área de 37,74m2, registrada sob a matrícula n° 45.819
.

O apelante aduz que exerce posse mansa, importação e ininterrupta sobre o imóvel desde o ano 2000, utilizando-o como seu, sem qualquer oposição do proprietário ou de terceiros, preenchendo, assim, os requisitos legais do a
rt
. 183 da Constituição Federal e art. 1.240 do Código Civil.

Diz que, inicialmente, a ação foi proposta como Usucapião Especial Urbana, mas devido à existência de outro imóvel em nome do Apelante, foi requerida a fungibilidade para a modalidade Extraordinária. O juízo de primeira instância indeferiu o pedido, alegando mudança do pedido
inicial.

Argumenta que possui todos os requisitos para a Usucapião Extraordinária: posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição por mais de 20 anos, com destinação social do imóvel.

Alega a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião e a irrelevância do nome da ação, cabendo ao julgador analisar o pedido e a causa de pedir.

Destaca o preenchimento dos requisitos da Usucapião Extraordinária (posse de 15 anos, reduzida para 10 anos se moradia habitual, como no caso).

Ressalta que não houve oposição da Fazenda Pública, terceiros prejudicados ou confrontantes, e que o proprietário jamais contestou a posse.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para
“a reforma da r. sentença, para que possa transmitir a propriedade de seu imóvel, por intermédio da ação de usucapião. Subsidiariamente, entendendo que a causa encontra-se madura, que este MM Tribunal realize o julgamento da lide, julgando o mérito, aplicando o princípio da fungibilidade das ações de usucapião, reconhecendo a ocorrência da Usucapião Extraordinária”
(Id.
248913327 - Pág. 26).

Os apelados
, representados pela Defensoria Pública como curador especial,

apresent
aram
contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
248913331)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALI AHMAD EL SMAILI contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião especial urbana da sala comercial no 02, situada no Edifício Comercial e Residencial D'Lourdes, em Rondonópolis/MT.

Vislumbra-se que a ação foi inicialmente proposta como Usucapião Especial Urbana, mas, devido à existência de outro imóvel em seu nome, requereu a fungibilidade para Usucapião Extraordinária. O juízo de origem, contudo, indeferiu tal pleito sob o argumento de que se tratava de uma alteração do pedido inicial.

A sentença contém os seguintes fundamentos:

“[...] Da leitura atenta dos aludidos dispositivos legal e constitucional, verifica-se que, para o implemento da prescrição aquisitiva do
usucapião especial urbano
, deve a parte requerente utilizar o imóvel urbano, não maior que duzentos e cinquenta metros quadrados, para a sua moradia ou de sua família, por pelo menos cinco anos ininterruptos, sem qualquer oposição, exercendo a posse com ânimo de dono, desde que não seja proprietária de outro imóvel.

Na hipótese em tela, restou devidamente comprovado o requisito espacial, na medida em que o lote de terreno a ser usucapido possui área inferior aos 250 m2 previstos no referido dispositivo legal.

Todavia, como bem destacou o douto Defensor Público, o demandante é possuidor de outro imóvel. Assim, sendo incontroverso que o autor é proprietário de outro imóvel, conclui-se que, para fins de usucapião especial urbano, o pleito exordial não merece acolhida.

Registre-se que, intimado para se manifestar acerca da peça defensiva, limitou-se o requerente, a afirmar que, por equívoco, aviou o presente pedido na modalidade especial urbano. Na mesma oportunidade, com escopo no princípio da fungibilidade, requereu a conversão da ação de usucapião para a modalidade extraordinária.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a emenda da exordial constitui verdadeiro direito subjetivo da parte demandante, sendo admitida, sem o consentimento do réu, inclusive, após a contestação, apenas quando não pretende o autor modificar o pedido ou a causa de pedir, a teor do art. 264, do CPC.

[...]
Todavia, na hipótese em tela, uma vez já citados os interessados e confinantes, por edital e pessoalmente, e considerando que a emenda da inicial, com a conversão da ação em usucapião extraordinária, implica em alteração do pedido, não há dúvida que tal medida é vedada ao requerente.

[...]
Ex
positis, e de tudo o mais que dos autos constam, julgo improcedente o pedido inicial. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

O Apelante alega posse mansa, pacífica e ininterrupta desde o ano 2000, e requer a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação em usucapião extraordinária, diante da existência de outro imóvel em seu nome.

A conversão do pedido de usucapião ordinária para extraordinária é plenamente admissível, inclusive de ofício pelo magistrado, sem que tal conduta configure decisão
ultra petita
ou viole os princípios da adstrição e congruência. Isso se deve ao fato de que compete ao julgador aplicar o direito aos fatos narrados, conforme o brocardo da
mihi

factum
, dabo
tibi
jus

(dá-me o fato, dar-te-ei o direito).

A jurisprudência é unânime em reconhecer a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião, especialmente quando não há incompatibilidade entre os ritos e não se verifica prejuízo ao direito de defesa da parte ré.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO (ART. 183, CF E ART. 1 .240, CC). JULGAMENTO IMPROCEDENTE NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA AUTORA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO (
ART.
1.238, PARÁGRAFO ÚNICO CC). art. 1 .013, § 3o,
cpc
. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE COM animus
domini
, PACÍFICA, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A 10 ANOS. SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17a
C.Cível
- 0011142-86.2016 .8.16.0044 - Apucarana - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO -
J.
30.08.2021).

(TJPR - APL: 00111428620168160044 Apucarana 0011142-86.2016 .8.16.0044 (Acórdão), Relator.: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 30/08/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021)

USUCAPIÃO. Pretensão da autora de adquirir a propriedade do bem imóvel usucapiendo. Princípio da fungibilidade entre modalidades de usucapião. Aplicabilidade. Requisitos legais, previstos no caput do art. 1.242 do Código Civil, para a usucapião na modalidade ordinária, preenchidos. Cabimento. Decurso do prazo aquisitivo de dez anos para usucapir comprovado pela prova realizada nos autos. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido
. (TJSP - AC: 40020837720138260320 SP 4002083-77.2013.8.26.0320, Relator: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 03/06/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA CONVERTIDA EM EXTRAÓRDINARIA. FUNGIBILIDADE DAS MODALIDADES DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1238, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR 15 ANOS DEMONSTRADA. PRETENSÃO AQUISITIVA ACOLHIDA. 1. Tendo em mente que cabe ao julgador, de modo exclusivo, a aplicação do direito à espécie, fixando as consequências jurídicas para os fatos que são narrados, consoante a máxima: "dai-me o fato que te dou o direito", é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião, a depender da realidade fática trazida aos autos pelas partes. 2. Com base no artigo 1238, caput, do CC, "aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis". 3. Uma vez demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta da parte autora e seus antecessores sob o imóvel, objeto da lide, por mais de 15 anos, impõe-se o acolhimento da pretensão autoral para declarar a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária.
4 .
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10344140038169001 Iturama, Relator.: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021)

Ademais, a fungibilidade das ações possessórias, consagrada no artigo 554 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a prerrogativa de analisar e decidir sobre pedido diverso do inicialmente formulado, desde que os requisitos da tutela legal correspondente estejam comprovados. Essa disposição legal, evidencia a flexibilidade do sistema processual em adaptar-se à realidade fática apresentada
,
in
verbis
:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

Diante do exposto, pelo princípio da fungibilidade, o presente recurso será
apreciado
na modalidade de usucapião extraordinária.

Até porque, ao contrário de outras modalidades de usucapião, como a usucapião especial urbana ou rural, a usucapião extraordinária não exige que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel. O foco principal está na posse prolongada e qualificada, independentemente da situação patrimonial do possuidor.

Assim,
pedido inicial merece integral acolhimento.

O apelante fundamenta sua pretensão na modalidade de usucapião extraordinária, disciplinada pelo artigo 1.238 do Código Civil. Para o reconhecimento dessa modalidade, a legislação exige o cumprimento de dois requisitos essenciais: o lapso temporal e a posse qualificada.

No que tange ao requisito temporal, o artigo 1.238 do Código Civil estabelece o prazo de 15 anos de posse contínua.

Quanto ao elemento posse, a legislação exige que esta seja exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta. Diferentemente da usucapião ordinária, a modalidade extraordinária dispensa a comprovação de justo título ou boa-fé por parte do possuidor.

No caso dos autos, há robusta prova documental demonstrando que o apelante mantém a posse de ininterrupta e com
animus
domini

há mais de 20 anos, inclusive efetuando o pagamento regular de IPTU e outras obrigações relacionadas ao imóvel.

O depoimento da testemunha ALICE BARBOSA VOLL corrobora a alegação do Apelante de que este exercia posse sobre o imóvel, confirmando que trabalhou no local como funcionária do Apelante entre 2014 e 2019, bem como que nunca viu o apelante pagar aluguel para
alguém
. Ademais, a testemunha FÁTIMA BATISTA DE OLIVEIRA RIBEIRO atesta que o Apelante ocupa o imóvel desde 1998, fortalecendo a comprovação do lapso temporal necessário para a usucapião.

Além disso, no caso em questão existe o fato de que o proprietário do imóvel nunca se apresentou para reivindicar a posse do
imóvel
, tendo a defesa do mesmo sido feita por um curador especial que fez a defesa por negação geral.

A ausência de oposição da Fazenda Pública, terceiros prejudicados e confrontantes reforça a posse mansa e pacífica.

Ademais, a magistrada, em decisão constante no Id. 248913287, dispensou a citação de confinantes/confrontantes, em virtude da natureza do imóvel usucapiendo, qual seja, unidade autônoma de prédio. Tal dispensa encontra respaldo no artigo 246, §3o, do Código de Processo Civil, que excepciona a necessidade de citação nesses casos.

As diligências necessárias para a localização das pessoas citadas por edital foram devidamente tomadas, restando infrutíferas, no entanto.

Assim, restaram os requisitos necessários para a aquisição da propriedade pela usucapião
extraordinária.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando a r. sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a usucapião dos autores/apelantes sobre a
sala térrea comercial n° 02, situada no Edifício Comercial e Residencial D'Lourdes, na Avenida Bandeirantes, Rondonópolis/MT, com área de 37,74m2, registrada sob a matrícula n° 45.819.

Condeno os réus
/apelados
a arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2025